Tribunal: STF
Processo: HC 67649
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-22
Data de publicação: 1989-08-22

Ementa:
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE 'REFORMATIO IN PEJUS', PORQUE, QUANTO A UM
DOS PACIENTES, FOI CONFIRMADA A SENTENÇA TAL COMO COMPLEMENTADA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, QUANTO AO OUTRO, AUMENTOU-SE O TOTAL DA
PENA, EM DECORRÊNCIA DO PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
ACUSAÇÃO.